Tribunal: TCU
Processo: 041.863/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise do ato de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o ato de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V; 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 262, inciso II do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Valda Silva Santana, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. promova o destaque das parcelas excedentes de "quintos/décimos" incorporadas pela interessada em decorrência do exercício de funções comissionadas posteriormente a 08/04/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.1.3 informe a interessada sobre a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo, proveniente de eventual interposição de recurso, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, no caso de seu apelo não ser provido; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe o comprovante, com a data em que a interessada tomou conhecimento deste acordão, bem como as informações sobre as providências implementadas para cumprimento do subitem 9.3.1.1; e 9.3.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal.